Tribunal: TJBA
Processo: 8077212-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077212-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ERINALDO MARINHO DA SILVA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem, sob fundamento de comprovação da mora mediante notificação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação válida da mora do devedor quando a notificação extrajudicial, embora expedida, não foi entregue no endereço contratual, tendo sido devolvida com a indicação de “não procurado”. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. 4. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 dispensa a comprovação do recebimento da notificação, mas exige o envio ao endereço do contrato, com efetiva tentativa de entrega. 5. No caso concreto, a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço do devedor, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, o que evidencia a ausência de tentativa válida de entrega. 6. Inviável a aplicação do Tema 1132 do STJ, pois a situação não se amolda à hipótese de simples ausência de assinatura do destinatário, mas de inexistência de entrega. 7. Não configurada a mora, resta ausente requisito essencial à concessão da liminar de busca e apreensão, impondo-se a sua revogação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A devolução da notificação extrajudicial com a indicação de ‘não procurado’ afasta a comprovação da mora, por ausência de tentativa válida de entrega no endereço contratual. 3. Não se aplica o Tema 1132 do STJ quando inexistente a efetiva remessa da notificação ao endereço do devedor." ________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2472631, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp nº 1.951.662 e REsp nº 1.951.888 (Tema 1132), 2ª Seção, j. 09.08.2023; STJ, Súmula 72. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8077212-72.2025.8.05.0000, figurando como agravante ERINALDO MARINHO DA SILVA e como agravado ANTONIO BRAZ DA SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.